Tribunal: TJDFT
Processo: 0705953-13.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705953-13.2020.8.07.0007 RECORRENTE: WILSON JARDIM MARTINS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. IMPROCEDENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESLOCAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS PARA A PRIMEIRA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA. CAUSAS DE AUMENTO MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Mantém-se a condenação pela prática do crime de roubo circunstanciado, não havendo falar em desclassificação para a contravenção de vias de fato, quando as provas acostadas aos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, notadamente a palavra da vítima, que reconheceu o acusado, extra e judicialmente, sem qualquer dúvida, bem assim os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante. 2. No crime de roubo, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime se não demonstrada qualquer razão para querer incriminar gratuitamente o acusado 3. O policial, no desempenho da função estatal a ele atribuída, goza de presunção de idoneidade, e seu depoimento, tomado na condição de testemunha, serve como prova apta a respaldar o decreto condenatório. 4. Presentes duas causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável. 5. Não há falar em confissão espontânea, quando o acusado não admite a conduta delitiva descrita na denúncia. 6. As causas de aumento de pena atinentes ao concurso de pessoas e ao emprego de arma branca (faca) podem ser validamente demonstradas pela prova oral, especialmente pela palavra da vítima. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 21 da Lei das Contravenções Penais, sustentando insuficiência de provas acerca da autoria e da materialidade do crime de roubo majorado, razão pela qual requer sua absolvição. Acrescenta que somente praticou a conduta descrita como vias de fato contra a vítima, não tendo subtraído nenhum objeto, nem houve qualquer intenção de fazê-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 21 da Lei das Contravenções Penais, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Dessa forma, constata-se que os elementos de prova colhidos na fase investigatória foram confirmados pelos depoimentos coerentes e harmônicos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, prestados pela vítima Romário e pelas testemunhas policiais Norivando e Marco Antônio. A prova oral produzida em juízo confirmou a elementar de grave ameaça à pessoa, caracterizadora do crime de roubo, em razão da abordagem intimidatória do acusado e de seus comparas, que se utilizaram de uma faca, além do concurso de pessoas, tendo em vista que o roubo foi praticado por, no mínimo, três pessoas, resultando na perfeita subsunção dos fatos à norma penal prevista no art. 157, § 2o, incs. II e VII, do Código Penal. Devidamente comprovada a prática do roubo consumado, improcede o pleito defensivo de absolvição ou de desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato” (id. 19987612 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016